Tribunal: STF
Processo: Rcl 71653
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF E NO RE 958.252 RG/MG – TEMA 725 RG. ADERÊNCIA ESTRITA. OCORRÊNCIA. CORRETOR DE IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto por Centro de Negócios Invistta Ltda. contra decisão monocrática proferida por Sua Excelência o Relator, Ministro Flávio Dino.



    II. Questão em discussão



    2. Definir se, no caso concreto, houve afronta aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal que permitem a terceirização de qualquer atividade econômica e outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de trabalho.



    III. Razões de decidir



    3. Ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e admitem outras formas de contratação de prestação de serviços.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo regimental provido, para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em obediência aos precedentes firmados na ADPF 324/DF, na ADC 48/DF, na ADI 3.961/DF, na ADI 5.625/DF e no RE 958.252/MG, Tema 725 da Repercussão Geral.



    __________



    Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CLT, arts. 2º, 3º e 818. 



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 324/DF e RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.